Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso Inominado. Ação de indenizatória. Bloqueio judicial decorrente de execução ajuizada em desacordo com pacto de quitação. Falha na prestação dos serviços. Dano moral. Valor adequado e proporcional. Repetição de indébito indevida. Litigância de má-fé não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora, após firmar acordo extrajudicial com a ré para quitação parcelada de dívida, em 05/12/2024, e tendo efetuado o pagamento da entrada no mesmo dia, teve ação de execução (processo no 0709422-95.2024.8.07.0017) ajuizada em seu desfavor pela ré, resultando no bloqueio de valores de sua conta bancária. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e repetição em dobro da quantia acordada, no montante de R$ 6.647,80.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, a autora pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, a condenação da ré em litigância de má-fé e ao pagamento em dobro da quantia expressa no acordo.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a autora faz jus à repetição do valor do acordo; (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A celebração de acordo extrajudicial com início de cumprimento pelo pagamento da entrada impõe ao fornecedor o dever de boa-fé e de cooperação, inclusive no tocante à imediata comunicação ao juízo para evitar atos judiciais indevidos. A manutenção da execução com pedido de bloqueio de valores, mesmo após ciência do acordo, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, apta a ensejar reparação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O bloqueio judicial indevido, ainda que temporário, extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo causa idônea à configuração de dano moral.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais em R$ 2.000,00, como fixado na sentença recorrida, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sem razão, portanto, para acolher o pleito recorrente para majorar o quantum indenizatório.
10. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
11. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento indevido, o que não se verifica no caso, uma vez que não houve pagamento em duplicidade nem recebimento indevido por parte da ré dos valores constantes no acordo de pagamento da dívida. Não ocorre incidência da dobra prevista no art. 42, do CDC.
12. Por fim, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único, CC, arts. 186 e 927, CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: n/a.